Tribunal: TJDFT
Processo: 0730859-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Processo : 0730859-20.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 134382710 dos autos originários n. 0726318-38.2022.8.07.0001) que indeferiu a tutela provisória visando à limitação dos descontos relativos aos consignados contratados com o banco réu. Fundamentou o juízo singular: A revisão do saldo devedor, em virtude da alegada falha no cálculo realizado pela ré, demanda ampla instrução, não sendo possível aferir tal fato neste momento processual. Ademais, considerando que o autor afirma que tais fatos ocorrem desde maio de 2012, evidente que não é a concessão de prazo para que a ré exerça a ampla defesa e o contraditório que acarretará dano irreversível ao autor. A limitação dos descontos, por sua vez, também não atende aos requisitos legais para a concessão da tutela. O autor, servidor público, com altos rendimentos, mantém relação contratual desde o ano de 2011, celebrando sucessivas contratações, o que demonstra possuir conhecimentos suficientes para entender o alcance e extensão de suas obrigações e poder, portanto, antes de contratar, refletir sobre suas possibilidades de pagamento, até mesmo porque é casado e, portanto, há uma renda familiar a ser considerada. Ademais, mesmo com os descontos que vem sendo realizados, o autor permanece com vencimentos em valor acima da média brasileira, não havendo, portanto, urgência na tutela. Com efeito, os descontos já vem sendo realizados há meses e não é a propositura da ação que torna urgente o que antes não o era. O agravante explica que o mérito da demanda discute o saldo devido pelo agravante junto ao agravado, referente a empréstimos consignados em folha de pagamento. Alega que o pedido liminar não discute o mérito, mas pretende “tão somente exigir que o Banco cumpra, imediatamente, sua obrigação normativa de manter os descontos mensais, consignados em folha de pagamento, dentro do limite máximo de 35% da renda do Autor (limite que era de 30% quando se deu início ao presente feito)”. Afirma que a tutela de urgência não está fundada na hipossuficiência da relação entre as partes, na falta de capacidade do agravante de compreender aspectos jurídicos e financeiros das renovações contratuais ou em alegações de abusividade nas taxas de juros, mas ampara-se exclusivamente em critério normativo objetivo e aplicável a esse tipo de empréstimo, que visa preservar a capacidade de sustento do devedor e de sua família. Diz que sua renda líquida em agosto de 2022 foi de R$ 25.309,38, de modo que “se aplicarmos 35% sobre esse valor, obtemos R$ 8.858,28. Ocorre que o desconto consignado do Banco do Brasil, também discriminado nesse contracheque, tem sido de R$ 12.093,61, valor que supera MENSALMENTE em R$ 3.235,33 o teto normativo para esse tipo de empréstimo”. Ressalta que a tutela provisória postula apenas que o limite de descontos seja respeitado, independentemente da revisão do saldo devedor com o julgamento de mérito. Argumenta que a concessão da liminar não prejudicará o agravado, vez que não interromperá o fluxo de pagamento do saldo devedor; não aumentará o risco de crédito do banco, dado que a renda afetada para pagamento das prestações é a remuneração que o autor recebe como servidor público estável; bem como representará o valor máximo a ser pago caso o saldo devedor não seja corrigido judicialmente. Aduz que o perigo da demora caracteriza-se pela sobrecarga financeira imposta ao agravante, em razão dos descontos ilegais. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. Inicialmente, com amparo no art. 329, inc. I, do CPC, registro a impossibilidade de alteração do pedido formulado pelo autor após a citação do réu, já ocorrida no caso. Além disso, descabido examinar requerimento que supera aquele feito no juízo singular, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Dito isso, analisarei o mesmo pleito de limitação de descontos, relativos a consignados contratados, ao patamar de 30% dos vencimentos líquidos do agravante. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para o momento, vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Tratando-se de débitos provenientes de mútuos com descontos em folha de pagamento de servidor público federal, o art. 5°, I e II, do Decreto no 8.690/2016 estabelece que a soma mensal das consignações não pode exceder a 35% (trinta e cinco por cento) do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou com a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. Confira-se a redação: Decreto n. 8.690/2016: Art. 5o A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. Parágrafo único. Para empregados, além dos percentuais previstos no caput, poderão ser acrescidos cinco pontos percentuais para consignações que não envolvam ou incluam pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil. (Grifado) A propósito, cabe registrar que a margem consignável deve ser aferida no momento da concessão do empréstimo consignado. Assim, havendo diversos empréstimos nessa modalidade, concedidos em momentos diversos, resultando a extrapolação do limite legal da soma das consignações, a princípio, o contrato anterior celebrado em conformidade com a lei não pode ser prejudicado, mediante a repactuação/redução do valor das parcelas do mútuo regularmente concedido, a fim de observar a margem consignável extrapolada em razão dos empréstimos mais recentes. Nesse sentido, ilustra o precedente desta Corte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DE UM DOS APELANTES. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 292, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. MÚTUOS CELEBRADOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA DO MUTUÁRIO DE FORMA INDIVIDUALIZADA. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição, bem como da sua adequação. Destarte, carece o recorrente de interesse recursal quando almeja reforma da sentença sobre questão em relação à qual não sucumbiu. Inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil. Conhecimento parcial de um dos recursos. 2. Dentre outras hipóteses, nos termos do artigo 292, II, Código de Processo Civil, o valor da causa deve refletir o valor dos contratos quando o objeto da ação é o modo de seu cumprimento. 3. Segundo a teoria do crédito responsável, as instituições financeiras, na contratação de empréstimos, devem não só adotar cautelas que garantam o retorno financeiro esperado, mas também adotar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, contribuindo, desse modo, para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana. 4. Constatado que os empréstimos foram contratados em mais de uma instituição financeira, entende-se que o limite de 30% dos proventos mensais do consumidor para o desconto das parcelas deve ser concedido de forma individual a cada instituição. Isso porque a contratação de empréstimos em instituições financeiras diversas atrapalha a aferição do risco por cada uma delas, tornando difícil o controle do nível de endividamento do consumidor. Dessa forma, as instituições não podem ser prejudicadas diante do comportamento abusivo do mutuário. 5. Com base no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. É descabida a redução dos honorários advocatícios já fixados em seu percentual mínimo, observados os critérios esposados no aludido dispositivo. 6. Descabida também é a pretensão de arbitramento equitativo dos honorários advocatícios quando não presentes as hipóteses do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 7. Apelação cível interposta pelo BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A. parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Apelação cível interposta pelo Banco Pan S. A. conhecida, preliminar de impugnação do valor da causa rejeitada e, no mérito, provida. (Acórdão 1322519, APC 0722996-09.2019.8.07.0003, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 15/3/2021. Grifado) O agravante alega que o agravado tem superado o limite de 30% nos descontos relativos aos consignados contratados entre as partes. Assiste-lhe razão. Do cotejo do substrato probatório, verifico que o agravante recebeu em março de 2022 remuneração líquida de R$ 25.263,64, ao passo que o agravado efetivou descontos de R$ 12.093,61 e R$ 59,20, o que representa mais de 45% da renda líquida do correntista (id. 131432607 – p. 25 na origem). Além disso, os contracheques do corrente ano informam que o agravante possui, atualmente, mútuos anteriores contratados com duas instituições, além do banco agravado. E, do exame das folhas de pagamento dos anos anteriores, vejo que, de fato, o agravante renegociou diversos empréstimos firmados com o agravado em dezembro de 2021 (id. 131432607 – p. 24 na origem), dando ensejo ao desconto da maior parcela indicada alhures. Diante desse cenário, forçoso reconhecer a probabilidade do direito vindicado, porquanto as provas colacionadas demonstram que o contrato impugnado é recente, ou seja, foi celebrado em dezembro de 2021, foi avençado após os demais mútuos constantes do contracheque do agravante e supera, consideravelmente, a margem consignável do correntista. Enfim, evidente o periculum in mora, diante dos descontos indevidos no contracheque do mutuário. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para limitar os descontos relativos aos consignados contratados com o agravado ao patamar de 30% da remuneração líquida do agravante. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator